Tribunal: STF
Processo: MS 38841
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. TRANSCURSO DE MAIS DE 120 DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



     DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Florentino de Araujo Cardoso Filho contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 740/2022, prolatado em sede de Tomada de Contas Especial (TCE), no processo TC 029.137/2016-0.



    As informações foram prestadas pela autoridade coatora, consoante ementa a seguir transcrita:



    “Mandado de Segurança impetrado por Florentino de Araújo Cardoso Filho, com vistas a anular o Acórdão 740/2022-Plenário, por meio do qual este Tribunal de Contas da União negou provimento aos embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2.148/2021-Plenário, que por sua vez não acolheu pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2.846/2020- Plenário, pelo qual a Corte aplicou a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/92, individualmente ao ora impetrante e a outros responsáveis, nos autos de processo de fiscalização de orientação centralizada  – FOC – realizada no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) da Universidade Federal do Ceará (UFC), cujo objetivo era avaliar a regularidade dos procedimentos de contratação da empresa Edcon Comércio e Construções Ltda., no montante de R$ 18.552.224,05.



    1.Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a exigir a extinção do processo com fundamento no rt. 23 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 21,  § 1º, do RISTF. Quando o interessado participa do processo administrativo, a contagem do prazo decadencial deve ser feita a partir da publicação oficial do ato.



    2.Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a exigir a extinção do processo com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. Problemas técnicos enfrentados pela parte no peticionamento eletrônico que não tenham sido identificados como falhas gerais no respectivo sistema desse C. STF não afastam o dever legal de observância dos prazos processuais e materiais, como ocorre com o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do presente mandamus. Resolução-STF 693/2020.



    3.Preliminar: necessidade de dilação probatória. Inviabilidade do manejo do mandado de segurança, que não admite controvérsia fática passível de dilação probatória, para rediscussão do quanto decidido por esta Corte de Contas a partir da apreciação dos fatos e das provas constantes dos autos do processo de fiscalização de orientação centralizada. 



    4.Utilizado o prazo quinquenal para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva, por aplicação da Lei 9.873/1999 e da Resolução-TCU 344/2022, este prazo não transcorreu antes da concretização da condenação. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma) e no MS 36.067 (2ª Turma). 



    5. Inocorrência de ofensa ao devido processo legal, bem como de cerceamento de defesa. O impetrante pode exercer todas as faculdades processuais franqueadas pela Lei 8.443/92 e pelo Regimento Interno do TCU nos autos do TC-029.137/2016-0, bem como teve suas alegações e documentos devidamente analisados e sopesados pela Unidade Técnica, pelo Relator e pelo respectivo colegiado, de modo que não se pode confundir o exercício de tais garantias constitucionais com o não acolhimento das pretensões deduzidas pelo responsável perante o TCU a partir da formação de convicção distinta da pretendida pelo impetrante.



    6.Pressupostos de fato e de direito para a responsabilização do impetrante. 



    7. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.” (doc. 85).



    A União se pronunciou no sentido da decadência do mandado de segurança e, no mérito, pela denegação da ordem (doc. 94).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, na forma do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.



    O presente mandado de segurança impugna o Acórdão nº 740/2022, no qual o Tribunal de Contas da União condenou o impetrante ao ressarcimento ao erário e ao pagamento de multa. 



    De acordo com as informações apresentadas pelo Tribunal de Contas da União, observo que o presente mandamus é manifestamente incabível, porquanto decorreram mais de 120 dias entre a data da ciência do ato impugnado e a da impetração. Sobre o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, o art. 23 da Lei 12.016/2009 determina: 



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” 



    Cuida-se de prazo decadencial que não comporta interrupção ou suspensão, consoante já reconhecido por esta Corte (grifei): 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS OMISSIVOS E COMISSIVOS. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. ART. 18 DA LEI N. 1.533/51. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A decadência não admite suspensão ou interrupção. Precedente [AgR-MS n. 25.816, de que fui relator, DJ de 4.8.06]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 26.733 AgR, Relator Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 30/11/2007)



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO A IMPETRAÇÃO. Lei 1.533/51, art. 18. I. - Decadência do direito a impetração: quando o impetrante ingressou, administrativamente, contra o ato de demissão praticado pelo Ministro de Estado, já se esgotara o prazo de 120 dias. Ademais, proferida a decisão na via administrativa, o impetrante pediu o reexame do pleito, vale dizer, pediu reconsideração. Acontece que o pedido de reconsideração, na via administrativa, não interrompe o prazo para o mandado de segurança . Súmula 430-STF. II. - Recurso ordinário improvido.” (RMS 21.491, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 19/02/1993)



    “AGRAVO REGIMENTAL. Mandado de segurança impetrado no 121º dia da publicação do ato no Diário Oficial. Decadência. O prazo decadencial de 120 dias para impetrar mandado de segurança, contra ato do Presidente da República que demite funcionário público, conta-se do primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação no Diário Oficial, não estando sujeito a suspensão ou a interrupção . Art. 18 da Lei n. 1.533, de 31.12.51. Agravo regimental improvido.” (MS 21.356 AgR, Relator Ministro PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, DJ 18/10/1991)



    Sob esse enfoque, a abalizada doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores: São Paulo, 35ª edição, 2013, p. 63/64), predica que (grifo no original):



    “O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Esse prazo é de decadência do direito à impetração – e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado. Como a CF de 1988, no art. 5º, LXIX, nada diz a respeito de prazo fatal para a impetração de mandado de segurança, questionou-se nos Tribunais se a fixação de tal prazo decadencial por legislação ordinária seria constitucional. O STF decidiu a matéria editando a Súmula 632, em que se reconheceu a constitucionalidade do prazo decadencial do art. 18 da antiga Lei 1.533/1951 (cujo teor foi mantido no art. 23 da Lei 12.016/2009).”



    Conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, a data de ciência do ato impugnado é a da sua publicação na imprensa oficial. Destaco trecho explicativo da questão inserto na minha obra sobre o tema, verbis:



    “A contagem do prazo para impetração do Mandado de Segurança segue tradicional esculpida no art. 224 do CPC/2015, haja vista a natureza processual da Lei 12.016/2009: computam-se os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.



    A Lei 12.016/2009, no art. 23, fixa como dies a quo do prazo decadencial a data de ciência do ato coator. Disso decorrem importantes constatações.



    (...)



    Em terceiro lugar, com a publicação do ato na imprensa oficial, considera-se operada sua ciência, porque ulterior intimação pessoal da parte não lhe reabre o prazo para impetração. Então, como regra, o prazo começará a correr com a publicação do ato administrativo apontado como coator na imprensa oficial, se esse tipo de divulgação tiver ocorrido. ”(FUX, Luiz. Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.114-115)



    Deveras, a jurisprudência desta Corte é remansosa na compreensão de que, em se tratando de decisões proferidas no âmbito de processos administrativos, o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do writ tem como parâmetro a data em que o ato coator é publicado na imprensa oficial, fato que enseja a sua ciência pelo interessado. Nesse sentido, destaco (grifei): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE APLICADA PELO CNJ. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Mandado de segurança a que se nega seguimento.” (MS 32.455, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/8/2015)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo a que se nega provimento. 1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União que recaiu sobre uma série de recursos interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reexame e embargos de declaração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes. 2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 5/11/07, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 16/6/08. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 27.399-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 21/09/201)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo não provido. 1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, decisão que recaiu sobre uma série de recursos de reconsideração interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reconsideração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes. 2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 9/7/10, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 5/8/11. 3. Agravo regimental não provido”. (MS 30.820, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/9/2012)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes: MS 33.668 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 28/6/2017; MS 24.868, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 1º/8/2017; MS 28.948, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje de 31/8/2015. 



     In casu, o Acórdão nº 740/2022-TCU-Plenário foi publicado na imprensa oficial no dia 19/4/2022, porém o impetrante manejou o presente writ apenas em 8/11/2022 (doc. 67), após, portanto, o decurso do prazo decadencial. Assim sendo, evidencia-se a decadência da impetração, já que ultrapassado o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 



    Por fim, saliento que a perda do direito à via do mandado de segurança não extingue o direito subjetivo eventualmente titularizado pela parte impetrante, de modo que poderá, caso assim entenda, buscar a tutela jurisdicional nas vias ordinárias.



    Ex positis, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 10, caput, da Lei 12.016/2009 e 485, I, do CPC.



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente